Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741794-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I, PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em face do pedido de ingresso do DISTRITO FEDERAL como litisconsorte passivo, bom como em virtude da interposição de agravo interno, INTIMEM-SE o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I e PJUS PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC, bem como do Art. 265, §2o do RITJDFT. Após, voltem os autos conclusos para decisão quanto ao ingresso no feito, bem como demais consectários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 16:27:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador